Tribunal: STF
Processo: ARE 1451775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCRA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CABÍVEL. ÍNDICES GUT E GEE. PERCENTUAIS AQUÉM DO LIMITE LEGAL. PROPRIEDADE IMPRODUTIVA. NÃO ATENÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL.



    1. Apelação cível em face de sentença que julga procedente o pedido autoral para declarar nulo o Processo Administrativo INCRA nº 54180.000852/2010-35, que declarou o Conjunto Fazenda Sapucaia como Grande Propriedade Rural Improdutiva. Cinge-se a controvérsia em definir se há irregularidade no processo administrativo que declarou o imóvel objeto da demanda como improdutivo.



    2. Convém rechaçar a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação acerca do teor do parecer do órgão ministerial, uma vez que é assente na jurisprudência nacional que não se pode declarar a nulidade de qualquer ato sem que haja a comprovação de que o vício alegado tenha sido apto a gerar qualquer prejuízo à parte que o alega, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes: STF, 1ª Turma, AI 802459 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 17.4.2012. Neste TRF2: 5ª Turma Especializada, AC 0163777- 85.2016.4.02.5117, Rel. Des. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 20.3.2021.



    3. A desapropriação é uma modalidade de intervenção supressiva do Estado na propriedade; isto é, nessa modalidade de intervenção, há uma série encadeada de atos por meio do qual o Estado transfere para si a propriedade de um bem pertencente a um terceiro, por utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, com pagamento de justa e prévia indenização, em regra em dinheiro, nos termos do art. 5º, inciso XXIV, da CRFB/88.



    4. O disposto no art. 184 da CRFB/88 prevê competir “à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei”.



    5. A referida desapropriação será levada a efeito nos casos em que o imóvel rural não cumprir a sua função social e, segundo o disposto no art. 186 da CRFB/88, a função social será cumprida com a observância, simultaneamente, (i) de acordo com os critérios e graus de exigência constantes em lei; (ii) do aproveitamento racional e adequado do imóvel; (iii) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; (iv) observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0012665-15.2005.4.02.5001, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 26.6.2021.



    6. A Lei n.º 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, dispõe, no caput art. 6º e em seus §§1º, 2º, que se considera como propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra (GUT) iguais ou superiores a 80% e graus de eficiência na exploração (GEE) iguais ou superiores a 100%, nos doze meses anteriores à época da vistoria. Precedentes: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0000618-64.2009.4.02.5002, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJF2R 15.3.2018; TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 0001158- 05.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJF2R 15.4.2019; TRF2, Vice-Presidência, AC 0000435-50.2010.4.02.5005, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, DJF2R 9.11.2017.



    7. Por sua vez, o § 7º do art. 6º da Lei n.º 8.629/93 estabelece que não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso fortuito ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, devidamente comprovados pelo órgão competente, deixar de apresentar, no ano respectivo, os graus de eficiência na exploração, exigidos para a espécie.Tal determinação também consta na Instrução Normativa INCRA nº 11/2003, em seu art. 10.



    8. O imóvel rural de propriedade da recorrida foi vistoriado no período de 9 a 19 de novembro de 2010, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº 54180.000852/2010-35, ocasião em que se chegou à conclusão de que a exploração do imóvel não cumprira a sua função social. Assim, a recorrente procedeu com a comunicação à apelada de que sua propriedade foi reclassificada como Grande Propriedade Improdutiva, pois não teria atingido os índices previstos na Lei nº 8.629/93.



    9. O referido ato foi anulado nos autos do Mandado de Segurança nº 0001017-13.2011.4.02.5103, em razão da violação ao disposto no art. 6º, § 7º da Lei nº 8.629/93, tendo a referida decisão judicial autorizado que o recorrente promovesse nova vistoria, desde que não incluídos dados de anos em que a localidade do imóvel esteve em estado de calamidade pública.



    10. Em segunda vistoria realizada pelo INCRA no ano de 2010, o imóvel ainda apresentava índices inferiores aos legais. Além disso, a recorrida não chegou a apresentar o plano de recuperação de lavouras, cuja exigência encontra-se prevista no art. 7º da Lei n.º 8629/93. Constatou-se, assim, que o imóvel se encontrava em “estado de quase abandono da propriedade, com diques (próximos ao Rio Muriaé) sem manutenção, casa de força saqueada e depredada, sem preservação da área de reserva legal, e com APPs - áreas de proteção ambiental - sem cobertura vegetal”.



    11. No novo laudo agronômico realizado concluiu-se que a propriedade alcançou índice GUT de 100% e índice GEE de 28,08%, bem como que somente foi encontrada vegetação nativa em 13,83% da área de preservação permanente, e que 26,86% da área de produção de cana-de-açúcar estava em área de preservação permanente. Logo, a propriedade rural não atendeu aos índices de produtividade previstos nas normas que regulamentam a reforma agrária prevista no âmbito constitucional.



    12. Não basta a mera declaração de calamidade pública na região onde localizado o imóvel rural para que se tenha por afastada a possibilidade de vistoria para fins de reforma agrária, já que o art. 5º da Instrução Normativa INCRA nº 09/2002 dispõe que é necessária a efetiva comprovação quanto à frustração de safras ou a destruição de pastos nos últimos 12 meses para ser para que o processo seja retirado da lista de prioridades para fiscalização cadastral, de forma que tais eventos não foram cabalmente comprovados nos autos.



    13. Os honorários recursais não devem ser fixados, porquanto não presentes, simultaneamente, todos os requisitos necessários para o seu arbitramento. Precedente: STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017.



    14. Apelação provida para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 184, "caput", e 185, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente